Tribunal: TJDFT
Processo: 0710113-60.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710113-60.2024.8.07.0001 RECORRENTE: ALPHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA RECORRIDO: NAKIA CARLA ALBUQUERQUE ARAUJO, IG INVESTIMENTOS &amp; CONSORCIO LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, sem indicação de alínea, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. CONSÓRCIO. DEFEITO DE CONSENTIMENTO. CONFIGURAÇÃO. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. VALOR COMPATÍVEL. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar: a) se houve defeito na declaração de vontade emitida pela autora em relação à proposta de adesão ao grupo de consórcio; b) se houve dano à esfera extrapatrimonial da autora; e, subsidiariamente, c) se os honorários de advogado foram fixados em valor excessivo. 2. A relação jurídica negocial em exame é de consumo, uma vez que as partes contratantes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, de acordo com as normas previstas nos artigos 2o e 3o, ambos do Código de Defesa do Consumidor. 3. No que concerne à celebração do negócio jurídico convém ressaltar que as questões que envolvem a existência ou a validade do ato jurídico negocial consubstanciam temas que dizem respeito à conhecida “teoria do fato jurídico”. 3.1. Entre nós, dedicou-se a esse tema o saudoso jurista Francisco Cavalcanti Pontes de Miranda, ao esclarecer a ideia de suporte fático e determinar três distintos planos para a configuração dos fenômenos jurídicos, cada qual informado pelos respectivos requisitos. Assim: a) o plano da existência é constituído pelo a.1.) núcleo do suporte fático que, por sua vez, compõe-se dos elementos a.1.1.) cerne e a.1.2) completantes; b) o plano da validade é curialmente formado pelos elementos complementares do suporte fático, como, por exemplo, os previstos no art. 104 do Código Civil (validade/nulidade), ou, por exceção, orienta-se pela ausência das figuras enumeradas no art. 171 do mesmo código (validade/anulabilidade); finalmente c) o plano da eficácia é formado pelos elementos integrativos do suporte fático. 4. Os litigantes celebraram negócio jurídico instrumentalizado pela “proposta de adesão a grupo de consórcio”. 4.1.É conveniente lembrar que as declarações de vontade foram expressas livremente e constituíram o negócio jurídico bilateral, sinalagmático e oneroso ora em destaque. Assim, não pode haver dúvida de que o negócio jurídico em questão existe. A controvérsia se encontra, portanto, no plano da validade do referido negócio jurídico. 5. Diante dos fatos narrados a situação indica que houve a prática de ato ilícito por meio do qual a ora apelada teria sido induzida, mediante ardis e pressão psicológica, a praticar atos em prejuízo próprio, sem a necessária consciência das consequências dali decorrentes. 5.1. Os arquivos de áudios coligidos aos presentes autos denotam que o funcionário das rés promoveu as tratativas relacionadas à celebração do negócio jurídico, sempre a indicar que a “liberação do crédito” para a compra de imóvel ocorreria entre os dias 20 e 25 de janeiro de 2024. O referido funcionário, inclusive, afirma que o pagamento das parcelas mensais somente iniciaria após a autora receber o imóvel. 5.2. Os informantes ouvidos na audiência de instrução e julgamento corroboraram as alegações da autora a respeito da prática de ardis pelos funcionários das sociedades empresárias rés com o manifesto propósito de induzir os consumidores a celebrarem negócios jurídicos relativos a consórcios. 6. O caso ora em exame se enquadra na hipótese de erro substancial na emissão da vontade receptícia da autora em relação ao negócio jurídico instrumentalizado pela “proposta de adesão ao grupo de consórcio” nos termos da norma prevista no art. 138 do Código Civil. 7. A respeito do dano moral convém observar que a autora não é obrigada a comprovar que experimentou o alegado dano, bastando, para tanto, que certifique a ocorrência da situação que deu causa ao ato ilícito. 7.1. A formulação de informação inverídica das rés a respeito da disponibilização de crédito imediato para a compra de imóvel teve por finalidade induzir a autora à celebração de negócio jurídico diverso. 8. A conduta das rés violou a esfera extrapatrimonial da consumidora, que experimentou danos morais. 8.1. No caso em deslinde a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) revela-se adequada aos critérios em análise. 9. O valor dos honorários de advogado não é exorbitante e atendeu aos limites definidos pela norma prevista no art. 85, § 2o, do CPC. 10. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente argumenta que a parte ora recorrida não foi induzida a erro, visto ser evidente se tratar de um contrato de consórcio, havendo informações em todas as páginas assinadas. Prossegue alegando que a publicidade não foi enganosa por omissão, pois todas as informações essenciais foram devidamente prestadas e que o contrato de consórcio firmado possui cláusulas de fácil entendimento, principalmente no que diz respeito ao prazo de devolução dos valores em caso de desistência. Colaciona ementas de julgado do STJ, com o objetivo de demonstrar eventual dissídio jurisprudencial. Deixa, contudo, de apontar com objetividade os artigos de lei que entende violados ou aos quais o colegiado tenha emprestado interpretação divergente daquela que emerge de outros tribunais. Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e que todas as publicações sejam feitas em nome da advogada BÁRBARA WILLIANS AGUIAR RAFAEL DA SILVA, OAB/SP 299.563 (ID 72013125). Em contrarrazões, a parte requer a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, pois “Verifica-se que incide o óbice da Súmula n. 284/STF, uma vez que a parte recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos legais federais que teriam sido violados ou quais dispositivos legais seriam objeto de dissídio interpretativo”. (AgInt no AREsp n. 2.637.849/PE, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 17/10/2024). Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Os referidos vetos sumulares também impedem a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial, conforme decidido, entre outros, no AgInt no AREsp n. 2.239.224/PR, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 4/11/2024. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, DEFIRO o pedido de publicação exclusiva em nome da advogada BÁRBARA WILLIANS AGUIAR RAFAEL DA SILVA, OAB/SP 299.563, conforme requerido pela parte recorrente em ID 72013125. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029